Tribunal: TJDFT
Processo: 0732494-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732494-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SORAYA AZEVEDO FARIA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., SABEMI INTERMEDIADORA DE NEGOCIOS LTDA, BANCO INTERMEDIUM SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SORAYA AZEVEDO FARIA, ora autora/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos ação de repactuação de dívidas no 0710572-24.2022.8.07.0004, proposta em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., SABEMI INTERMEDIADORA DE NEGOCIOS LTDA, BANCO INTERMEDIUM SA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ora réus/agravados, nos seguintes termos (ID n° 135509473 – autos de origem): “Recebo a inicial e instauro o processo de repactuação de dívidas, na forma do art. 104-A, do Código de Defesa do Consumidor. Se houver classe específica no PJE, reclassifique-se. Defiro a gratuidade postulada. No mais, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem a suspensão dos descontos das parcelas atinentes aos contratos de empréstimos que vincula as partes, mormente levando-se em consideração o fato de que os descontos procedidos na conta corrente do mutuário, oriundos dos referidos negócios jurídicos, foram voluntariamente autorizados pela parte autora. Ora, quando a própria consumidora, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, contrai livremente empréstimos sucessivos, com previsão expressa de consignação em sua folha de pagamento e, quando estes atingem o limite de sua margem consignável, busca empréstimos diretos em sua conta bancária, onde quem controla os limites é o próprio correntista, torna-se permitido o desconto das parcelas contratadas, ainda que em limite superior à margem de 30% (trinta por cento), ainda que se configure eventual superendividamento. Lado outro, por falta de amparo legal, não se revela possível a suspensão da cobrança das parcelas atinentes aos contratos mencionados pela autora no pedido “c” da inicial. Ademais, há que se salientar que autora recebeu os valores emprestados pelas instituições financeiras rés. Assim, determinar a suspensão dos pagamentos, sem a oitiva da parte contrária, configuraria ao meu sentir violação do pact sunt servanda. Por essas razões, INDEFIRO O PEDIDO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA TUTELA. (...)” Em suas razões recursais, a agravante afirma que o salário é constitucionalmente protegido, não podendo ser violado pela alegação de liberdade contratual. Afirma que a jurisprudência entende que as instituições financeiras devem obedecer ao limite de 30% (trinta por cento) do salário para contratações de crédito. Argumenta que o tema repetitivo 1.085 do Superior Tribunal de Justiça se limita aos contratos de mútuo celebrados por celetistas, não se aplicando aos servidores do Distrito Federal, uma vez que são regidos por legislação própria distinta da Lei 10.820/03. Assim, pugna para que seja deferida a antecipação da tutela recursal para reduzir os valores das parcelas de todos os empréstimos (consignados e débito em conta) ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração da agravante, deduzidos apenas os empréstimos compulsórios e, subsidiariamente, pela suspensão imediata das cobranças referentes aos contratos de crédito para débito em conta até a homologação do Plano de Pagamento consensual ou compulsório. Gratuidade de justiça deferida (ID n° 135509473 – autos do processo de origem). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Todavia, no caso em exame, verifica-se que a autora/agravante não demonstra o requisito atinente à probabilidade do direito por ela indicado. Em análise, observo que a agravante fundamenta seu pedido de suspensão de descontos na regra prevista nos art. 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor, os quais regulamentam o procedimento de conciliação no superendividamento e preveem a instituição de plano de pagamento das dívidas. Confira-se a transcrição dos citados dispositivos legais: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. § 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. § 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo: I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. § 5o O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação. Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. Art. 104-C. Compete concorrente e facultativamente aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor a fase conciliatória e preventiva do processo de repactuação de dívidas, nos moldes do art. 104-A deste Código, no que couber, com possibilidade de o processo ser regulado por convênios específicos celebrados entre os referidos órgãos e as instituições credoras ou suas associações. § 1o Em caso de conciliação administrativa para prevenir o superendividamento do consumidor pessoa natural, os órgãos públicos poderão promover, nas reclamações individuais, audiência global de conciliação com todos os credores e, em todos os casos, facilitar a elaboração de plano de pagamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, sob a supervisão desses órgãos, sem prejuízo das demais atividades de reeducação financeira cabíveis. § 2o O acordo firmado perante os órgãos públicos de defesa do consumidor, em caso de superendividamento do consumidor pessoa natural, incluirá a data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, bem como o condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento, especialmente a de contrair novas dívidas.” Da análise dos dispositivos legais transcritos, extrai-se que o sistema de repactuação de dívidas em caso de superendividamento se trata de procedimento constituído por duas fases, uma de natureza conciliatória e outra de natureza judicial. O procedimento é instaurado por iniciativa do consumidor, o qual deverá apresentar plano de pagamento da dívida, com prazo máximo de pagamento de 5 (cinco) anos, o qual será submetido aos credores. Em caso de desacordo, o Juízo instaurará a fase judicial do procedimento, na qual estabelecerá plano judicial compulsório, também limitado ao prazo de 5 (cinco) anos. Diante de tais esclarecimentos, verifica-se que o referido procedimento especial não prevê, expressamente, medida liminar específica para os casos de superendividamento, a fim de suspender ou reduzir o percentual de eventuais descontos realizados pelos credores. Isto porque autorizar qualquer limitação de descontos antes mesmo da realização da audiência de conciliação constitui-se medida contrária ao rito especial escolhido pela agravante, uma vez que deve ser oportunizada a realização de um plano voluntário de repactuação das dívidas entre as partes envolvidas - consumidor e credor, mediante a designação de uma audiência de conciliação que, no caso dos autos, ainda não ocorreu. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente em caso análogo: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 1.085 DO STJ. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. SUSPENSÃO INDEVIDA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. 30%. SUPERENDIVIDAMENTO. CDC. LEI No 14.181/2021. DECISÃO MANTIDA. 1. Indevido o pedido de suspensão do trâmite do presente recurso, pois a causa de pedir da ação de origem tem fundamento no art. 104-A e seguintes do CDC, introduzidos pela Lei no 14.181/2021, que é diversa da decisão de suspensão dos processos afetados pelo Tema 1.085 do STJ, fundada na Lei n. 10.820/2003. 2. A Lei no 14.181, de 1o de julho de 2021, de aplicação imediata devido à natureza de norma de ordem pública, atualizou o CDC e instituiu mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor pessoa natural, de forma a evitar a sua exclusão social e o comprometimento de seu mínimo existencial. 3. Assim, o art. 104-A e seguintes do CDC disciplinaram o sistema bifásico de repactuação de dívidas (fase de conciliação/homologatória e a fase judicial/condenatória), por iniciativa do consumidor e presença de todos os credores, sendo possível a apresentação de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos. 4. Incabível a limitação percentual de descontos de empréstimos antes mesmo da realização de audiência conciliatória, oportunidade em que o Agravante apresentará o plano de pagamento de dívidas. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1414942, 07009303920228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada”. (Grifos nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. LEI N° 14.181/21. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. O artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, determina que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1085, "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o, do artigo 1o, da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". Verificado nos autos que a situação de endividamento do agravado se estabeleceu ao longo dos anos, e não que foi decorrência de acontecimento grave, tal como doença séria, acidente ou falecimento de familiar que contribuía com os custos, não se verificam motivos para a limitação prévia dos descontos, de modo que estes devem ser revistos no momento do acordo de repactuação das dívidas ou, em caso de insucesso nesta fase, de forma compulsória pelo juízo de origem, de acordo com o procedimento previsto na Lei no 14.181/2021. (Acórdão 1608520, 07176005520228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no PJe: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifos nossos) Noutro giro, impende destacar que a realização de descontos diretamente na conta corrente do consumidor, em razão de contratação de empréstimos pessoais para débitos das parcelas em conta corrente, encontra-se dentro dos limites do exercício regular do direito das instituições financeiras agravadas, uma vez que os contratos foram livremente pactuados pelas partes, conforme definido no julgamento do Resp. no 1863973/SP (Tema 1.085). Nessa senda, é preciso se atentar para que tais descontos não privem o consumidor do mínimo existencial, necessário para garantir a sua subsistência, contudo, tal circunstância não ficou demonstrada nos autos, uma vez que não há descontos da totalidade do salário da agravante, conforme se verifica do extrato bancário referente ao mês de junho de 2022, havendo saldo positivo de R$ 517,69 (quinhentos e dezessete reais e sessenta e nove centavos) na conta corrente da agravante (ID no 39764334 dos autos originários). Com efeito, afim de regulamentar o que seria mínimo existencial, o Decreto no 11.150 de 26 de julho de 2022 estabeleceu em seu art. 3o que, “no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto.” Assim, não ficou comprovado nos autos que os descontos realizados, em razão das contratações de créditos realizadas pela agravante, sejam equivalentes à totalidade da sua remuneração, nem que sejam capazes de privá-la do mínimo existencial para sua sobrevivência, nos termos do art. 3o do Decreto no 11.150 de 26 de julho de 2022. Assim, nesta fase de cognição sumária dos autos, não se verifica a probabilidade do direito alegado pela agravante, o que impede a concessão da medida liminar pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 4 de outubro de 2022 16:27:07. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora